Tribunal: TJSP
Processo: 1507515-38.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CONFIRMAM QUE O RECORRENTE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS, ALIÁS, QUE IMPOSSIBILITAM A DESCLASSIFICAÇÃO

Ementa:
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CONFIRMAM QUE O RECORRENTE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS, ALIÁS, QUE IMPOSSIBILITAM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, EM SENDO EVIDENTE A CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – QUALIFICADORA BEM DELINEADA, PORQUE PRATICADO O ILÍCITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BASES NO MÍNIMO – CONTINUIDADE DELITIVA – AUMENTO DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL – SÚMULA 659 DO STJ – ESTIPULADO REGIME INICIAL FAVORÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIRETOS CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.